Tribunal: TJSP
Processo: 1006131-04.2018.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO CONDENATÓRIA PARA BAIXA DE GRAVAME E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONFIRMADA A TUTELA PARA BAIXA DO GRAVAME E CONDENADO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO DO RÉU.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO CONDENATÓRIA PARA BAIXA DE GRAVAME E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENADO O

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO CONDENATÓRIA PARA BAIXA DE GRAVAME E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONFIRMADA A TUTELA PARA BAIXA DO GRAVAME E CONDENADO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO DO RÉU.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO CONDENATÓRIA PARA BAIXA DE GRAVAME E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENADO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE QUE A RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO GRAVAME É DO AUTOR, QUE DEVERIA TER EMITIDO DOCUMENTO (CRV/DUT), E ASSIM A MULTA NÃO É DEVIDA – BAIXA DO GRAVAME - DEVER DO CREDOR FIDUCIÁRIO (ART. 16 DA RESOLUÇÃO CONTRAN 689/2017) - APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA NESTE TÓPICO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO CONDENATÓRIA PARA BAIXA DE GRAVAME E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA, CONDENADO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO DO RÉU – ALEGAÇÃO DE QUE NÃO HÁ DANO MORAL A SER INDENIZADO, POR AUSÊNCIA DE DANO, DE CULPA DA CREDORA E DE NEXO DE CAUSALIDADE, DE QUE O VALOR FIXADO FOI EXCESSIVO, E DE QUE A MULTA NÃO É DEVIDA - O DANO MORAL, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, NÃO SE PRESUME, AUSENTES ALEGAÇÃO, NA INICIAL, DE FATOS ESPECÍFICOS E CONCRETOS DE QUE TENHAM DECORRIDO DANOS MORAIS, OU ELEMENTOS DE PROVA QUE OS DEMONSTRASSEM – APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA NESTE TÓPICO. SENTENÇA REFORMADA. AÇÃO IMPROCEDENTE.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO CONDENATÓRIA PARA BAIXA DE GRAVAME E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTIDA A DETERMINAÇÃO DO RÉU A PROCEDER À BAIXA DO GRAVAME –– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -- SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, RESSALVADA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR.
Quitado o contrato de financiamento de veículo automotor com garantia fiduciária, é dever do credor fiduciário comunicar o DETRAN para baixa do gravame, nos termos da Resolução CONTRAN No 689/2017. Assim, deferida tutela, multa pelo descumprimento de ordem judicial seria devida. Recurso do réu desprovido neste tópico.
Ausente, na inicial, alegação analítica de fatos individuais e concretos, delimitados no tempo e no espaço, de que tenham decorrido danos morais, e ademais inexistentes elementos de prova a demonstrá-los, não cabe a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Recurso do réu provido neste tópico.
Apelação parcialmente provida para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Ação procedente em parte para obrigar o réu a dar baixa ao gravame no DETRAN. Honorários advocatícios, em favor do advogado do autor, em 12% do valor da causa atualizado. Honorários advocatícios, em favor do advogado do réu, fixados em 12% do valor da causa atualizado, observada a justiça gratuita em favor do autor.
Recurso do réu provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000334467
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006131-04.2018.8.26.0079, da Comarca de Botucatu, em que é apelante AYMORÉ
CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, é apelado FELIPE MIGUEL
VIEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente) e JAYME DE OLIVEIRA.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-04.2018.8.26.0079 -Voto no 1709
2
FS
Apelação Cível no 1006131-04.2018.8.26.0079
Comarca: BOTUCATU 2a VARA CÍVEL
Juiz: FÁBIO FERNANDES LIMA
Apelante: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
S.A.
Apelado: FELIPE MIGUEL VIEIRA (J.G.)
Voto no 1.709
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO CONDENATÓRIA PARA
BAIXA DE GRAVAME E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
CONFIRMADA A TUTELA PARA BAIXA DO GRAVAME E
CONDENADO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS APELAÇÃO DO RÉU.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO CONDENATÓRIA PARA
BAIXA DE GRAVAME E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
CONDENADO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS APELAÇÃO DO RÉU ALEGAÇÃO
DE QUE A RESPONSABILIDADE PELA BAIXA DO
GRAVAME É DO AUTOR, QUE DEVERIA TER EMITIDO
DOCUMENTO (CRV/DUT), E ASSIM A MULTA NÃO É
DEVIDA BAIXA DO GRAVAME - DEVER DO CREDOR
FIDUCIÁRIO
(ART.
16
DA
RESOLUÇÃO
CONTRAN
689/2017) - APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA NESTE
TÓPICO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO CONDENATÓRIA PARA
BAIXA DE GRAVAME E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA,
CONDENADO O RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS APELAÇÃO DO RÉU ALEGAÇÃO
DE QUE NÃO HÁ DANO MORAL A SER INDENIZADO, POR
AUSÊNCIA DE DANO, DE CULPA DA CREDORA E DE
NEXO DE CAUSALIDADE, DE QUE O VALOR FIXADO FOI
EXCESSIVO, E DE QUE A MULTA NÃO É DEVIDA - O
DANO
MORAL,
EM
CASO
DE
DESCUMPRIMENTO
CONTRATUAL,
NÃO
SE
PRESUME,
AUSENTES
ALEGAÇÃO, NA INICIAL, DE FATOS ESPECÍFICOS E
CONCRETOS DE QUE TENHAM DECORRIDO DANOS
MORAIS,
OU
ELEMENTOS
DE
PROVA
QUE
OS
DEMONSTRASSEM
APELAÇÃO DO RÉU PROVIDA
NESTE
TÓPICO.
SENTENÇA
REFORMADA.
AÇÃO
IMPROCEDENTE.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA AÇÃO CONDENATÓRIA PARA
BAIXA DE GRAVAME E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA PARA
EXCLUIR
A
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTIDA A

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-04.2018.8.26.0079 -Voto no 1709
3
FS
DETERMINAÇÃO DO RÉU A PROCEDER À BAIXA DO
GRAVAME

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
--
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA,
RESSALVADA
A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR.
Quitado o contrato de financiamento de veículo automotor com
garantia fiduciária, é dever do credor fiduciário comunicar o
DETRAN para baixa do gravame, nos termos da Resolução
CONTRAN No 689/2017. Assim, deferida tutela, multa pelo
descumprimento de ordem judicial seria devida. Recurso do réu
desprovido neste tópico.
Ausente, na inicial, alegação analítica de fatos individuais e
concretos, delimitados no tempo e no espaço, de que tenham
decorrido danos morais, e ademais inexistentes elementos de
prova a demonstrá-los, não cabe a condenação ao pagamento de
indenização por danos morais. Recurso do réu provido neste
tópico.
Apelação parcialmente provida para excluir a condenação ao
pagamento de indenização por danos morais. Ação procedente em
parte para obrigar o réu a dar baixa ao gravame no DETRAN.
Honorários advocatícios, em favor do advogado do autor, em 12%
do valor da causa atualizado. Honorários advocatícios, em favor
do advogado do réu, fixados em 12% do valor da causa atualizado,
observada a justiça gratuita em favor do autor.
Recurso do réu provido em parte.
1.
Trata-se de apelação (fls. 120/131) interposta
pelo réu de ação condenatória para baixa de gravame e indenização por danos
morais, relativa a alienação fiduciária de bem móvel (veículo automotor),
contra a respeitável sentença (fls. 114/118) que a julgou procedente em
parte, com a resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, condenando o réu ao pagamento de R$3.000,00 a título de
indenização por danos morais, concedida já em tutela antecipada a baixa do
gravame. Pretende a reforma do julgado para que: a) a ação seja julgada
improcedente, pois o dever de baixa de gravame era do devedor, que deveria
ter emitido os documentos do veículo (CRV/DUT); b) os danos morais não
são devidos, pois não houve ilícito praticado pela apelante, já que não houve
dano indenizável, sua ação foi lícita e sem culpa, não há nexo de causalidade;
c) alternativamente, ainda que assim não se entendesse, o valor fixado foi
excessivo e desproporcional, devendo ser reduzido; d) a multa não é devida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-04.2018.8.26.0079 -Voto no 1709
4
FS
Recurso tempestivo e bem processado, sem
contra-razões (fls. 149)
É o relatório.
2.
O recurso do réu merece parcial provimento.
A primeira questão refere-se ao dever de dar
baixa ao gravame no órgão administrativo, após a quitação do contrato de
financiamento de bem móvel (automóvel) com cláusula de alienação
fiduciária.
Ao contrário do alegado pelo apelante, a
baixa do gravame não depende de ação do devedor fiduciante, mas do credor
fiduciário, conforme a norma construída a partir do enunciado do artigo 16 da
Resolução CONTRAN no 689/2017:
“
Art. 16. Após cumprida pela instituição credora a
obrigação de prestar informação relativa a quitação das
obrigações do devedor perante a instituição, o órgão ou
entidade de trânsito de registro do veículo procederá, de forma
obrigatória, automática e eletrônica, a baixa do Gravame
constante no cadastro do veículo, no prazo máximo de 10 dias,
sem qualquer custo para o Declarante, independentemente da
transferência de propriedade do veículo em razão do contrato
que originou o Gravame ou da existência de débitos incidentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-04.2018.8.26.0079 -Voto no 1709
5
FS
sobre o veículo.
Parágrafo único. A instituição credora poderá solicitar
ao registrador do contrato a baixa definitiva da garantia, a
qualquer tempo, independentemente da quitação das obrigações
do devedor para com a instituição credora, no âmbito do
contrato que originou o respectivo Gravame.”
Desta maneira, o réu incorreu em ilícito ao
não comunicar a baixa do gravame após a quitação do contrato na anterior
ação de busca e apreensão, decorrido prazo de um ano, e era o caso de ordem
judicial para cumprimento de obrigação de fazer, sob pena de multa.
Neste ponto, portanto, a r. sentença merece
ser mantida, por seus próprios fundamentos.
A segunda questão merecedora de apreciação
diz respeito à indenização por danos morais.
Adota-se, aqui, a orientação prevalecente no
c. Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o mero adimplemento não
gera dano moral indenizável, salvo em recusa injustificada de cobertura em
contrato de seguro saúde, do que não tratam estes autos:
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
PLANO
DE
SAÚDE.
RECUSA
INDEVIDA
DE
COBERTURA. DANO MORAL IN RE IPSA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-04.2018.8.26.0079 -Voto no 1709
6
FS
OCORRÊNCIA. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento
de que "conquanto geralmente nos contratos o mero
inadimplemento não seja causa para ocorrência de danos
morais, a jurisprudência desta Corte vem reconhecendo o
direito ao ressarcimento dos danos morais advindos da
injusta recusa de cobertura de seguro saúde, pois tal fato
agrava a situação de aflição psicológica e de angústia no
espírito do segurado, uma vez que, ao pedir a autorização
da seguradora, já se encontra em condição de dor, de
abalo psicológico e com a saúde debilitada" (REsp
735.168/RJ,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 11/03/2008, DJe
26/03/2008).
2. Não merece reparos a decisão hostilizada, pois
encontra-se em consonância com a jurisprudência desta
Corte Superior. No caso concreto, as razões recursais
encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a
pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos, quando o
entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver
em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada,
entendimento aplicável aos recursos especiais fundados
na alínea "a" e "c" do permissivo constitucional.
3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no AREsp 1437144/SC, Rel. Ministro LUIS
FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-04.2018.8.26.0079 -Voto no 1709
7
FS
24/09/2019, DJe 30/09/2019)
Ainda que assim não fosse, a inicial não
descreveu, de modo analítico, quais foram as circunstâncias fáticas
individuais e concretas, delimitadas no tempo e no espaço, de que advieram
os danos morais, e em que estes consistiram. O mero descumprimento do
contrato não gera direito a danos morais.
Neste ponto, portanto, a r. sentença é
reformada, respeitado o entendimento do culto julgador de primeiro grau.
Portanto,
o
recurso
merece
parcial
provimento, para excluir a indenização por danos morais, mantida a
obrigação de fazer imposta ao credor fiduciário, para que dê baixa do
gravame no órgão de trânsito, e a multa por seu eventual descumprimento.
Em razão do trabalho realizado pelos
patronos na fase de conhecimento e recursal, e da sucumbência recíproca,
fixam-se os honorários advocatícios em 12% do valor da causa atualizado em
favor de cada parte.
3.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso interposto pelo réu-credor fiduciário, para afastar a condenação de
pagar indenização por danos morais, mantida a obrigação de fazer imposta
ao credor fiduciário, para que dê baixa do gravame no órgão de trânsito, e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-04.2018.8.26.0079 -Voto no 1709
8
FS
multa por seu eventual descumprimento. Em razão da sucumbência recíproca,
o autor-devedor fiduciante fica condenado ao pagamento de honorários
advocatícios fixados, à vista do trabalho desenvolvido pelo advogado, em
12% do valor da causa atualizado, ressalvada a gratuidade processual
concedida. Outrossim, o réu-credor fiduciário fica condenado ao pagamento
de honorários advocatícios fixados, à vista do trabalho desenvolvido pelo
advogado na fase recursal, para 12% do valor da condenação.
FRANCISCO SHINTATE
Relator